Tribunal: TJSP
Processo: 1015307-80.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Inexistência de obscuridades e omissões no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à possibilidade de cobrança do IPVA majorado no exercício de 2.021 em relação aos veículos de propriedade da embargada – Não cabimento – Lei Est. no 17.293, de 15/10/2.020, que, por importar em majoração oblíqua de tributo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Inexistência de obscuridades e omissões no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à possibilidade de cobrança do IPVA majorado no exercício de 2.021 em relação aos veículos de propriedade da embargada – Não cabimento – Lei Est. no 17.293, de 15/10/2.020, que, por importar em majoração oblíqua de tributo (IPVA), está sujeita ao princípio da anterioridade, anual e nonagesimal, sendo que o fim do prazo nonagesimal que veda a cobrança do imposto majorado ocorreu apenas em 14/01/2.021, não sendo possível a cobrança do IPVA cujo fato gerador ocorreu antes de tal data – Alteração do fato gerador do IPVA do exercício de 2.021 para 13/03/2.021, nos termos do artigo 6o da Lei Est. n° 17.302, de 11/12/2.020, que é inconstitucional, conforme declarado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0015656-65.2021.8.26.0000 – Mantida a ocorrência do fato gerador do IPVA em 01/01/2.021, permanece a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, que impede a cobrança do tributo majorado em face da embargada – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.